Tribunal: STF
Processo: RHC 85737
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DISPUTA DE TERRAS
   INDÍGENAS. CRIME PATRIMONIAL. JULGAMENTO. JUSTIÇA ESTADUAL.
   COMPETÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO
   CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. REVOGAÇÃO. RECURSO
   PROVIDO.
1. O deslocamento da competência para a Justiça
   Federal somente ocorre quando o processo versar sobre questões
   diretamente ligadas à cultura indígena e ao direito sobre suas
   terras, ou quando envolvidos interesses da União.
2. Tratando-se
   de suposta ofensa a bens semoventes de propriedade particular,
   não há ofensa a bem jurídico penal que demande a incidência das
   regras constitucionais que determinam a competência da Justiça
   Federal.
3. Prisão preventiva restabelecida pelo Tribunal de
   Justiça, mediante recurso do Ministério Público, com base em
   fatos estranhos à acusação. Inobservância dos requisitos do art.
   312 do Código de Processo Penal. Revogação.
4. Recurso
   parcialmente provido.